Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-63.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000943-63.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIO ZANETTI - CPF: 152.769.379-15 (APELADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), TALITA FASSICOLO - CPF: 815.958.831-34 (APELADO), OPINIAO TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - CNPJ: 03.600.298/0001-69 (APELANTE), DANIEL PADOVEZI OIER - CPF: 255.932.098-39 (ADVOGADO), DEGASPERY & DEGASPERY LTDA - CNPJ: 26.812.255/0001-42 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), OPINIAO TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - CNPJ: 03.600.298/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Acidente de Trânsito. Vítima Fatal. Culpa Exclusiva do Réu. Dever de Indenizar. Presunção de Dependência Econômica.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por despesas de funeral da vítima, danos morais e pensão mensal em favor da família da vítima fatal de acidente de trânsito, ocasionado pelo condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) se houve prescrição do pedido indenizatório; (ii) a ilegitimidade ativa em razão da maternidade socioafetiva; (iii) a caracterização de culpa exclusiva do réu, motorista de ônibus que cruzou rodovia em local proibido.

III. Razões de decidir

3. A prescrição trienal não se obteve, pois o prazo foi interrompido pela citação válida (CC, art. 206, §3º, V; CPC, art. 240).

4.
O marco prescricional é o despacho que determinou a inclusão e citação da parte legítima para contestar a ação.

5. A maternidade socioafetiva da autora foi comprovada, conferindo-lhe legitimidade ativa.

6. O réu agiu com culpa exclusiva ao cruzar a rodovia em local sinalizado como proibido, configurando ato ilícito e o dever de indenizar pelos danos resultantes.

7. A indenização por danos morais foi incluída em valor razoável, atendendo ao caráter compensatório e punitivo, considerando a gravidade dos fatos.

8. Nas famílias de baixa renda, presume-se que haja dependência econômica entre seus membros, sendo devida pensão mensal aos pais da vítima, sem dedução do seguro DPVAT, pois inexiste comprovação de sua recuperação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, reconhecida a culpa exclusiva do réu e a legitimidade ativa por maternidade socioafetiva, é devida a indenização por danos morais e pensão mensal aos pais de baixa renda, com presunção de dependência econômica, sem dedução do seguro obrigatória na ausência de comprovação de coleta."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 202, parágrafo único; PCC, art. 240.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp n. 151.496/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.11.2014; STJ, Súmula 246.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEGASPERY & DEGASPERY LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 1000943-63.2020.8.11.0051), ajuizada contra o apelante TALITA FASSICOLO e EMILIO ZANETTI, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de indenização pelas despesas de funeral da vítima no valor de R$ 4.800,00 acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 150.000,00 a cada um dos requerentes, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do óbito, além do pagamento de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo por prazo idêntico ao que se faria necessária a que a vítima alcançasse seu 25º aniversário, acrescido de juros legais e correção pelo INPC desde o vencimento, a partir do óbito até o pagamento e, depois, reduzido a 1/3 do salário mínimo, vigente por outros 40 anos. A sentença, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo que, a empresa/ré fixados em 10% do proveito econômico auferido e os autores da diferença atualizada entre o valor do pedido e o da condenação, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. A sentença julgou improcedente os pedidos indenizatórios aduzidos contra a empresa Opinião Tur, condenando os autores ainda, ao pagamento de honorários aos procuradores da empresa Opinião Tur, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC. (cf. Id. 212501203)

A apelante argui preliminar de prescrição da pretensão autoral, por entender que a citação de parte ilegítima não interrompe a prescrição com relação a parte legítima, tendo em vista que
“os autores ingressaram com a ação em face de parte ilegítima (OPINIAO TUR), e o despacho que determinou a inclusão da empresa apelante (Degaspery e Degaspery), foi realizado após o decurso do prazo prescricional de três anos”
, ou seja, o marco prescricional é o despacho que determinou a inclusão e citação da parte legitima para contestar a ação,
“e não o requerimento da autora, conforme decidido em sentença”.

Defende a ilegitimidade da autora Talita Fassicolo, já que
“inexiste qualquer relato documental de que a Autora era mãe afetiva do falecido, a socioafetividade é baseada somente nos dizeres de uma

testemunha”
, além disso,
“não há como se reconhecer uma socioafetividade em ação indenizatória, pois extrapolaria os limites da lide que é unicamente indenizatória”
.

No mérito, defende a culpa exclusiva do falecido para a ocorrência do sinistro, já que “a motocicleta pilotada pelo falecido (...), jovem desabilitado e com histórico de diversas infrações de trânsito, vinha em altíssima velocidade, não conseguiu frear no quebra-molas (...), atingindo assim o veículo já em sua parte traseira, perto do eixo traseiro”, fato constatado através do Boletim de Ocorrência, já que “ocorreu na parte traseira do veículo (...) imagem que ratifica a versão de que a motocicleta estaria em alta velocidade, pois demonstra que o ônibus já havia adentrado quase totalmente a pista”.

Afirma que não há prova da dependência econômica dos pais da vítima, já que não pode ser considerado o testemunho de apenas uma pessoa nesse sentido, além disso, não há provas de que o falecido ajudava nas despesas da casa dos autores, já que possuíam residências distintas.

Defende a redução do valor indenizatório, pois, “além de desproporcional ao caso, os Tribunais vêm exarando entendimento de que o dano moral é relativizado quando há uma efetiva demora em se buscar o reparo Judicial, entendendo que aquele que realmente sofre o abalo moral, busca a Justiça logo após sofrer tal dano”.

Sustenta a necessidade de dedução do valor do seguro obrigatório (DPVAT), já a dedução é cabível mesmo que não demonstrado ter o falecido ou seus herdeiros recebido ou não o seguro.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja considerado improcedente o pedido ante o reconhecimento da prescrição, ou alternativamente, seja reconhecida a culpa concorrente para a ocorrência do sinistro, além da redução do valor indenizatório (cf. Id. 212501205)

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 212501210).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme o art. 206, §3º, V, do CC prescreve em três anos o prazo para o exercício da pretensão de reparação civil.

Anoto que o sinistro ocorreu em 22/10/2018 e a ação foi ajuizada em 06/04/2020 (cf. Id. 212499711); em 18/09/2020 ocorreu o despacho inicial que determinou a citação da empresa Opinião Tur (cf. Id. 212499728)

Em 10/03/2021 a empresa Opnião Tur apresentou sua contestação alegando sua ilegitimidade passiva, já que o veículo (ônibus) envolvido no acidente foi vendido para a empresa Degaspery & Degaspery Ltda (cf. Id. 212499743)

A impugnação da contestação foi apresentada em 04/05/2021, com pedido dos autores para a inclusão no polo passivo da empresa Degaspery (cf. Id 212501155), com despacho do Juízo determinando sua inclusão e citação ocorrido em 29/03/2022 (cf. Id. 212501156), sendo que, a citação ocorreu em 17/08/2022 e sua contestação apresentada em 06/09/2022 (cf. Id. 212501166)

Estabelece o art. 202, I, do Código Civil, que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Nesse sentido:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Entretanto, para que haja a interrupção do prazo prescricional prevista pelo art. 202, I, CC/02, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é necessário que a citação seja efetivada na pessoa que deve satisfazer a prestação buscada na demanda, não tendo o condão de interromper a prescrição o ato citatório realizado em face de parte ilegítima.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E ART. 219, CAPUT E § 1.º, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.º, DO CPC/2015). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos morais, proposta em face do Município de Fortaleza, decorrente de suposto erro médico em hospital público, pertencente à rede pública municipal. Em primeira instância, foi reconhecida a prescrição, julgando-se extinto o processo com resolução do mérito e, interposta apelação, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, se a citação não obedece a forma da lei processual, não haverá interrupção da prescrição e que o endereçamento da ação à parte ilegítima revela a não observância da forma da lei processual, de modo que não há falar em interrupção do prazo prescricional. (EAREsp 1294919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018) 3. No caso em apreço, não se está buscando o fornecimento de medicamento - hipótese em que há solidariedade entre os entes federativos - mas sim a imputação de responsabilidade civil por suposto erro médico ocorrido em hospital público municipal. Assim, não há falar em dúvida acerca da parte legítima. 4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.473/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

A citação, incialmente, foi realizada em fase de parte ilegítima (empresa Opinião Tur), portanto, em tese, não há interrupção da prescrição.

Sabe-se que não é a distribuição da ação que opera a interrupção da prescrição, e, sim o despacho citatório (CPC, art. 240, §1º, primeira parte), este que, no caso, foi proferido em 18/09/2020 (cf. Id. 212499728); todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “as providências necessárias para viabilizar a citação” (CPC, art. 240, §2º).

Assim, como bem analisado pelo magistrado
“o despacho inicial, de 18 de setembro de 2020 (id. 39317521), haveria de, por si só, determinar a interrupção da prescrição, de forma a reiniciar a contagem do tríduo legal. Ocorre que, em atenção à regra do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção retroage à data da propositura da ação, em 6 de abril de 2020”.

A empresa/apelante entende que o marco prescricional é o despacho que determinou a inclusão e citação da parte legítima para contestar a ação, “e não o requerimento da autora, conforme decidido em sentença”; contudo sem razão.

Conforme o parágrafo único do art. 202 do CC, a
prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Assim, já que a citação de parte ilegítima não interrompe a prescrição e, levando-se em consideração o ajuizamento da ação em 06/04/2020, o despacho inicial ocorrido em 18/09/2020, segundo aplicação dos dispositivos da lei, o prazo prescricional, interrompido com a citação, mesmo de parte ilegítima, “recomeça a correr da data do ato que a interrompeu”, portanto não há falar em prescrição da pretensão.

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação do verbete nº 106:

Súmula nº 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Ao verificar detidamente os autos, é de fácil constatação que os apelados atenderam a todas as determinações que lhes foram solicitadas e, conforme entendimento, possíveis atrasos, demoras motivadas por inércia dos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da alega prescrição.

Sobre todos os aspectos que se analise a questão da prescrição nenhuma hipótese socorre a empresa/apelante.

Portanto, como bem ressaltou o Juízo
a quo

“a cada ato processual praticado, portanto, reinicia-se a contagem do prazo prescricional, de maneira que apenas a inércia intercorrente do autor, que, por mais de três anos, deixar de atuar no processo, é que poderia justificar a extinção de sua pretensão”,
e, acertadamente concluiu que, “
a não ser considerada a particularidade levantada pela Requerida DEGASPERY, atinente ao aditamento que só depois a incluiu no polo passivo desta relação processual, não se teria motivo para alegar, coerentemente, a prescrição da pretensão”.

Portanto, sob nenhum aspecto há ocorrência da prescrição, nem mesmo da hipótese levantada pela ré/apelante de que
“o marco prescricional é o despacho que determinou a inclusão e citação da parte legítima para contestar a ação”
, uma vez que o pedido de aditamento, feito em 4 de maio de 2021, foi ofertado antes do encerramento do prazo prescricional de três anos. Consequentemente, feita a citação sem nenhum atraso imputável aos Requerentes/apelados, na forma do art. 240, § 1º, do CPC, àquela data a interrupção da prescrição deve retroagir.

Nesse aspecto, não há qualquer reparo a fazer na sentença, porquanto a presente ação não se encontra prescrita.

Isto posto, rejeito a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Vislumbra-se dos autos que EMILIO ZANETTI e TALITA FASSICOLO ajuizaram ação de indenização contra
DEGASPERY &
DEGASPERY
LTDA
, pugnando pelos danos materiais e morais decorrentes do falecimento de IGOR ALFREDO SANTOS ZANETTI.

Explicam que o apelante Emílio é o pai do falecido e a apelante Talita é a mãe de consideração, que criou Igor desde tenra idade.

Narram que Igor dirigia sua motocicleta pela BR-364, quando foi atingido pelo veículo da requerida, que, de forma negligente, teria cruzado a via sem que se atentasse às regras de trânsito.

Ao final, os autores pleitearam indenização de R$ 4.800,00 pelas despesas com o funeral, bem como pensão proporcional a 2/3 e 1/3 do salário mensal mínimo. A título de danos morais, pediram compensação fixada em trezentos salários-mínimos para cada.

A r. sentença julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

[...] Decido.

Pelo exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida DEGASPERY ao pagamento de indenização pelas despesas de funeral da Vítima, no valor de R$ 4.800,00, acrescido de juros moratórios legais e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento, em 22 de outubro de 2018.

CONDENO a Requerida DEGASPERY, ainda, ao pagamento de compensação pelos danos morais impostos a cada um dos Requerentes, arbitrados em R$ 150.000,00, atualizados pelo INPC e majorados por juros legais a partir da data do óbito.

CONDENO a Requerida DEGASPERY ao pagamento de pensão mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo por prazo idêntico ao que se faria necessário a que a Vítima alcançasse seu 25º aniversário, depois reduzida a 1/3 do salário-mínimo, vigente por outros quarenta anos.

Em relação às prestações vencidas, incidirão juros legais e INPC desde o vencimento, a partir do óbito, até o pagamento.

CONDENO a Requerida DEGASPERY ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da Procuradora dos Requerentes, fixados em 10% do proveito econômico auferido.

Sendo recíproca a sucumbência, CONDENO os Requerentes ao pagamento de honorários aos Procuradores da Requerida DEGASPERY, fixados em 10% da diferença atualizada entre o valor do pedido e o da condenação. Em razão da gratuidade, a exigibilidade de tais verbas se sobrestará pelo prazo de 5 (cinco) anos.

JULGO improcedentes os pedidos indenizatórios aduzidos em face da Requerida OPINIÃO TUR.

Em face da sucumbência, CONDENO os Requerentes ao pagamento de honorários aos Procuradores da Requerida OPINIÃO TUR correspondentes a 10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão da gratuidade, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de 5 (cinco) anos.

O mérito da lide versa sobre a aferição da responsabilidade e extensão dos danos (morais) originados do acidente automobilístico ocorrido no dia 22/10/2018, na BR 364, KM 270, em Jaciara/MT, envolvendo o filho dos autores e o preposto da ré, que conduzia o ônibus, marca M.Benz/MPLO IDEALE R, placa DJF 2607-SP, que, “cruzou indevidamente a rodovia em local proibido pela sinalização horizontal”, momento em que atingiu a motocicleta Honda CG 150 TITAN, placa KAC 9352-MT, conduzida pela vítima que veio a falecer em razão dos ferimentos ocasionados pelo acidente.

O réu/apelante, baseado somente em narrativa, questiona alguns aspectos relacionados à dinâmica do acidente, sustentando que a vítima trafegava em alta velocidade, sem habilitação e que possuía um “considerável histórico de infrações de trânsito”, além disso, afirma que “o ônibus conduzido por João Paulo Marques Souza, de propriedade da Apelante, realmente realizou a manobra de sair do Bairro e adentrar à BR, entretanto não invadiu nenhuma preferencial, bem como não cruzou a rodovia em local proibido, pois o trajeto realizado pelo Ônibus é o único sentido possível para quem sai do Bairro e pretende adentrar à BR 364”.

Além disso, dá combate a conclusão acerca da responsabilidade por sua ocorrência, focalizando a sua crítica unicamente na “ausência de culpabilidade” do réu e “culpa exclusiva da vítima”.

A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

Ocorre que, conforme destaca a sentença, não há mínimo lastro probatório à tese do excesso de velocidade e, mesmo que assim trafegasse o filho dos autores, não teria sido este o fato determinante à ocorrência do sinistro, mas sim a existência de enorme veículo bloqueando a pista de rolamento.

Além disso, o exame da narrativa da dinâmica do acidente conduz, inexoravelmente, a conclusão de culpa do preposto da recorrente e, por consequência, sua responsabilidade objetiva, isso, pois, indene de dúvidas que o ônibus cruzou a rodovia em local proibido.

O Boletim de Ocorrência, vinculado ao Id. 212499716, relata que
“conforme averiguações realizadas no local do acidente e vestígios deixados constatamos que o V1 M.BENZ (...) conduzido por João Paulo Marques Souza cruzava a rodovia em local proibido pela sinalização horizontal quando foi atingido por V2 Honda/CG TITAN (...) conduzida por Igor Alfredo Zanetti que seguia no sentido decrescente da via, local sinalizado pela Concessionária Rota do Oeste”
, além disso, as fotografias ali presentes e o
“Croqui da Cena do Acidente”
demonstram de forma satisfatória a culpa exclusiva do réu para a ocorrência do acidente (cf. Id. 212499716 - Pág. 2-4).

Correto, portanto, a conclusão do Juízo, de que, as provas dos autos,
“já basta para identificar a negligência do condutor do ônibus, que, saindo de rua de terra para ganhar acesso à rodovia transversal, acabou por causar o acidente que vitimou o condutor da motocicleta”
, pois,
“naquele ponto da estrada, não era possível a transposição de uma via de direção para a outra. As duas fotografias tiradas pelos agentes da PRF (id. 31030785, p. 2) bem retrataram as duas faixas contínuas que impediam a passagem”.

Fosse pouco, é cediço que
“a ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar”
(REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013).

Também não merece guarida a tese de que a vítima trafegava em alta velocidade, pois não há prova alguma quanto a isso nos autos, mas sim, tão somente de que
“um ônibus (...), invadindo uma rodovia federal, a partir de uma estrada de terra, violando a proibição de passagem de pista, envolveu-se em acidente com outro veículo que transitava pela estrada”.

Assim, forçoso concluir pela configuração da responsabilidade objetiva da apelante, restando ponderar somente quanto à monta arbitrada a título de danos morais e a título de pensão aos genitores.

Em relação aos danos morais, na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos emocionais aos autores, é irretocável a conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que, o requerido impôs aos autores uma pena perpétua, viver a vida sem o seu filho, daí porque, aqui também, merece ser ratificada a conclusão da sentença, inclusive no que tange ao arbitramento do valor indenizatório, afinal, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores, admito que a indenização no patamar fixado na sentença atendeu satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pelos autores de não poder desfrutar da convivência com seu filho, inclusive porque não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que ele receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado pelos autores em virtude do falecimento de seu filho, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de R$ 150.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau, para cada um dos autores, se mostra adequado e atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade para indenização do dano moral, o que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa dos autores e, por outro, leva em conta a necessidade de se compensar de forma séria o abalo moral do requerente e desestimular a malfadada prática pelo réu.

Ademais, o valor ora fixado não destoa dos parâmetros da jurisprudência, em situações em que se busca compensar o denominado “dano-morte”.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO. (...) 4. Em acidente ferroviário do qual resulta a morte do pai do autor por culpa exclusiva da empresa operadora do trem, afigura-se razoável a fixação de indenização no valor de R$200.000,00”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1395250/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 21/11/2013, DJe 27/11/2013).

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM DOS MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) 5. É possível a intervenção deste Superior Tribunal para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação no valor total de R$ 305.100,00 para as três autoras, devendo ser mantida, também, a pensão mensal correspondente a 1/3 da remuneração líquida da vítima, já considerado, em ambos os casos, a existência de culpa concorrente”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1484286/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/02/2015, DJe 10/03/2015).

Quanto à fixação de pensão por morte, a sentença corretamente observou e aplicou a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que afirma que
“em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais. Precedentes”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 151.496/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2014, DJe de 25/11/2014).

No mais, não há prova de que a vítima mora em residência diversa dos autores, aliás, conforme o testemunho de Josiene Alves Luz, a vítima “ainda morava” com os autores

Contudo, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro”
(REsp 1.346.320/SP , Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016).

Assim, considerando que a vítima faleceu com 21 anos de idade, correto o pensionamento na forma determinada pela sentença.

Quanto a alegada ilegitimidade da autora Talita Fassicolo, entendo que o reconhecimento da paternidade/maternidade socioafetiva realiza o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite ao indivíduo o reconhecimento formal do laço de família construído com base no princípio da afetividade, balizador do Direito de Família.

Destaca-se o Enunciado 519 da V Jornada de Direito Civil, no que tange à socioafetividade:

“519 - Art. 1.593: O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais”

Sobre a filiação socioafetiva, a lição de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

"A filiação socioafetiva decorre da convivência cotidiana, de uma construção diária, não se explicando por laços genéticos, mas pelo tratamento estabelecido entre pessoas que ocupam reciprocamente papel de pai e filho, respectivamente. Naturalmente, a filiação socioafetiva não decorre da prática de um único ato. Não teria sentido estabelecer um vínculo tão sólido através de um singular ato. É marcada por um conjunto de atos de afeição e solidariedade, que explicitam, com clareza, a existência de uma relação entre pai/mãe e filho."
(Curso de direito civil: direito das famílias. v. 6. 5ª ed. Salvador: Juspodium, 2013, p. 693).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o reconhecimento da filiação socioafetiva demanda a comprovação da posse de estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho:

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO PÓSTUMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DO ADOTANTE. INEXISTÊNCIA. LAÇO DE AFETIVIDADE EM VIDA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. 1. A adoção póstuma é albergada pelo direito brasileiro, nos termos do art. 42, § 6º, do ECA, na hipótese de óbito do adotante, no curso do procedimento de adoção, e a constatação de que este manifestou, em vida, de forma inequívoca, seu desejo de adotar. 2. Para as adoções post mortem, vigem, como comprovação da inequívoca vontade do de cujus em adotar, as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. 3. Em situações excepcionais, em que demonstrada a inequívoca vontade em adotar, diante da longa relação de afetividade, pode ser deferida adoção póstuma ainda que o adotante venha a falecer antes de iniciado o processo de adoção. 4. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1663137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)

Assim, necessário aferir a existência da mencionada real relação afetiva entre a autora e o falecido.

No caso, infere-se dos autos que a vítima nascida em 01/06/1997, perdeu sua mãe biológica, Juscelina Oliveira dos Santos em 23/02/2000, conforme sua certidão de óbito vinculada ao Id. 212499720.

Para comprovar o vínculo entre a autora e a vítima, narram os autores em sua inicial que
“Talita permaneceu com a guarda de fato dele até sua maioridade, quando mesmo maior, continuou a residir com ela e seus outros irmãos. Nota-se, ainda, na Certidão de Óbito de Ygor, que a declarante foi ela
”, fato comprovado pela certidão de óbito vincula ao Id. 212499718.

A relação sociafetiva foi confirmada ainda, pelo testemunho de Josiene Alves Luz que em Juízo confirmou o vínculo da autora com a vítima, já que ela “prestava os cuidados próprios de mãe”, depois do falecimento da genitora da vítima.

O relacionamento socioafetivo é caracterizado pelo grau de envolvimento existente entre as pessoas, a forma pela qual se relacionavam, o tipo de ligação existente entre elas, e, conforme prova dos autos, correto a sentença também nesse ponto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. DESNECESSIDADE. MULTIPARENTALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a parentalidade socioafetiva quando demonstrada a posse do estado de filho, caracterizada pela convivência familiar evidenciada pela afetividade e pela ostentação da condição de filho perante a sociedade. 2. (...)
(Acórdão 1197798, 07312812020178070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o reconhecimento da filiação socioafetiva demanda a comprovação da posse do estado de filho, que consistente no desfrute público e contínuo da condição e filho, o que restou satisfatoriamente demonstrado nos autos.

Quanto ao abatimento do valor do seguro obrigatório DPVAT, a Súmula n. 246 do STJ prevê que “ o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Contudo, somente deverá ser comandada quando restar comprovado o seu recebimento pelo favorecido, in casu, os autores/apelados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM CORREDOR DE ÔNIBUS. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS. (...) 2- Abatimento do DPVAT: descabido o pleito, pois não demonstrado o recebimento dos valores a título de seguro obrigatório, ônus que incumbia à parte ré provar. (...)”.
(TJRS, Apelação Cível nº 70033970344, Relator: Desembargador UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, data do julgamento 29/09/2011)

Assim, ausente prova de que a parte autora recebeu valores relativos ao seguro obrigatório e sendo inviável a prolação de decisão condicionada, deve ser rejeitado o pedido para o respectivo abatimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024